Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-60.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JOSE RENATO ALMEIDA DE LIMA - CPF: 036.069.656-21 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GERCILIO SERAFIM DE MENDONCA - CPF: 284.467.801-78 (AGRAVADO), AMIR ELIAS DONATO FILHO - CPF: 424.381.951-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS
– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há como aferir se, de fato, houve a ausência de consentimento pelo agravante quanto a inclusão de cláusulas contratuais que conferiram titularidade e autorização do uso da marca pelo agravado, o que somente se verificará após a devida instrução com a produção de provas em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RENATO ALMEIDA DE LIMA

contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
que, nos autos do processo eletrônico nº.
1056486-81.2020.8.11.0041, movido em face de
GERCÍLIO SERAFIM DE MENDONÇA

e
AMIR ELIAS DONATO FILHO
,

indeferiu a antecipação de tutela pretendida pelo agravante.

O agravante aduz em suas razões recursais que ele
“e o agravado Gercilio Serafim atualmente são sócios da pessoa jurídica PONTO DO PORCO BAR E RESTAURANTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado”
(sic).

Destaca que
“comprou suas quotas empresariais do antigo sócio, o agravado AMIR ELIAS DONATO FILHO, conforme consta da alteração do contrato social anexado aos autos de piso, sendo que no ato da venda das quotas, o agravante adquiriu 100% das quotas empresariais do Sr. Amir e 50% do direito de marca, conforme contrato particular firmado entre o agravante e o agravado Amir, anexado aos autos de piso. Importante destacar que a marca foi criada pelo Sr. Amir e quando do ingresso do requerido na sociedade este passou a ter direito sobre a marca no percentual de 50%, conforme se infere do contrato social, em sua 1ª alteração, posto que apesar de não conter expressamente o direito a 50% dos direitos sobre a marca resta expresso que a abertura de novas filiais e uso da marca só pode ocorrer mediante alteração contratual, ou seja, nenhum dos sócios à época detinha exclusividade sobre a marca”
(sic).

Assevera que
“no mês de outubro o agravante foi surpreendido com a notícia de que uma filial da pessoa jurídica estaria sendo inaugurada nos próximos dias no Estado de Goiás e em diligências feitas descobriu que a marca havia sido registrada tendo como titular o agravado Gercílio conforme se vê do contrato social nas cláusulas 5ª da alteração e 12ª da consolidação do contrato social”
(sic).

Alega que
“o termo de cessão firmando entre o agravante e o agravado Sr. Amir manteve as cláusulas contratuais relativas ao direito de marca e abertura de filiais”
(sic).

Frisa que
“na cessão de direitos não somente as quotas empresariais foram cedidas, mas também 50% do direito da marca Ponto do Porco, incluindo-se a imagem digital e elementos figurativos da marca, assim como restou destacado que a cláusula segunda do referido instrumento que dispõe sobre a abertura ou fechamento de filiais e outras dependências, no país ou no exterior, somente poderá ocorrer mediante alteração contratual que deverá ser assinada por todos os sócios e cláusula sexta do referido instrumento, sem prejuízo das demais disposições constantes na 1ª Alteração Social do Ponto do Porco Bar e Restaurante LTDA”
(sic).

Anota que
“no intento de evitar mais prejuízos ao agravante, este ingressou com a ação judicial e requereu a antecipação dos efeitos da tutela após audiência de justificação, para o fim de suspender/obstar a inauguração/funcionamento da filial do Estado de Goiás. A magistrada de piso indeferiu a antecipação da tutela por entender que ao assinar o contrato social para seu ingresso na sociedade o agravante consentiu com as alterações e que nesse momento processual não há como inferir o que de fato ocorreu”
(sic).

Acrescenta que
“foram opostos embargos de declaração para que a magistrada pudesse se manifestar sobre o pedido de audiência de justificação, acolhidos os aclaratórios o indeferimento da tutela antecipada persistiu”
(sic).

Ressalta que
“somente através da realização da audiência de justificação se poderá provar, inicialmente, a necessária antecipação dos efeitos da tutela, não havendo justo motivo para que seja indeferido o pedido de justificativa prévia”
(sic).

Explica que
“o que de fato ocorreu foi que o agravante de boa-fé assinou o contrato social alterado sem a adequada leitura, vindo a perceber o prejuízo advindo de sua conduta somente quando leu acerca da inauguração do restaurante no estado de Goiás”
(sic).

Diante da exposição dos fatos e argumentos trazidos e com base nos pressupostos legais,
pugna pela concessão do efeito ativo

para que seja determinada a realização da audiência de justificação, a fim de colher depoimentos de testemunhas com intuito de comprovar o direito do agravante,
e de forma alternativa
, que seja deferida a tutela antecipada para compelir a parte agravada Gercílio Serafim de Mendonça a não promover a abertura e inauguração do Bar e Restaurante Ponto do Porco no Estado de Goiás ou ainda em quaisquer outras localidades, dentro ou fora do país até o julgamento final da lide, determinando que as portas do Bar e Restaurante Ponto do Porco que já se encontram abertas em Goiás sejam mantidas fechadas, proibindo seu funcionamento sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) caso descumprida a decisão.

Preparo recursal recolhido sob o Id 82935961.

Tutela antecipada
indeferida
por esta Relatora em 15/04/2021, conforme Id 83069450.

Não houve apresentação de contraminuta, conforme certidão de decurso do prazo constante no Id 94352475.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o agravante busca a concessão do efeito ativo ao presente recurso para que seja determinada a realização de audiência de justificação, a fim de obter provas acerca do que alega na inicial da ação de origem e, alternativamente, busca a determinação judicial para que o agravado Gercílio não promova a abertura e inauguração do Bar e Restaurante Ponto do Porco no Estado de Goiás ou ainda em quaisquer outras localidades, sob pena de multa.

Na ação de origem fora indeferido o pedido do agravante de antecipação dos efeitos da tutela que consistia em:
I) compelir o requerido Gercílio Serafim de Mendonça a não promover a abertura e inauguração do Bar e Restaurante Ponto do Porco no estado de Goiás, ou em quaisquer outras localidades, dentro ou fora do país, até o julgamento final da lide, determinando que as portas do Bar e Restaurante Ponto do Porco que já se encontra em fase de abertura em Goiás sejam mantidas fechadas, proibindo seu funcionamento; (II) suspender a eficácia das cláusulas 5ª e 6ª da segunda alteração contratual, e 11ª e 12ª de sua consolidação, até julgamento final da lide; e (III) suspender os efeitos do registro de marca feito perante o INPI, no processo autuado sob o número 920311717, que conferiu ao requerido Gercílio Serafim de Mendonça a titularidade da marca Ponto do Porco.

A magistrada de origem assim decidiu:

“(...) Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, se mostra ausente a probabilidade do direito invocado. Isso porque, não é possível extrair, prima facie, dos

elementos trazidos com a petição inicial que o autor, quanto da alteração contratual que admitiu o seu ingresso nas quotas da sociedade, não tenha consentido com a inclusão das cláusulas que conferiram a titularidade, e autorizaram o uso da marca “PONTO DO PORCO” ao requerido Gercílio, até porque referida alteração foi devidamente registrada na Junta Comercial (Id. 45117258)
.

Destarte,
indefiro o pedido de tutela de urgência
”.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pelo Magistrado, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que não
restou demonstrado, indene de dúvidas, q
ue o autor, quanto a alteração contratual que admitiu o seu ingresso nas quotas da sociedade, não tenha anuído com a inclusão das cláusulas que conferiram a titularidade e autorização do uso da marca “PONTO DO PORCO” pelo requerido
Gercílio, até porque referida alteração foi devidamente registrada na Junta Comercial, conforme fundamentado na decisão pela magistrada
a quo.

No caso em apreço não bastam as assertivas do agravante para servir de arrimo ao reconhecimento da fumaça do bom direito. Nem mesmo para o fim de realizar a audiência de justificação. Entendo prudente aguardar a instrução no feito de origem para que que haja comprovação se, de fato, a substituição/inclusão de cláusulas contratuais ocorreu sem o consentimento do agravante, uma vez que este afirma que subscreveu o documento sem o devido conhecimento do que estava a ocorrer.

Logo, de todo o apurado, não se vislumbrando a probabilidade do direito invocado,
o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
, pois
não há como aferir se, de fato, não houve o consentimento do agravante acerca da aludida alteração contratual, o que somente se verificará após a devida instrução com a produção de provas em primeiro grau, a manutenção do decisum é medida que se impõe
.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS –
TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS
– PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Inobstante a parte agravante tenha discorrido acerca de eventual direito sobre o bem imóvel, não se verifica prova contundente, no atual estágio da lide, de que a agravada de fato esteja ocupando o imóvel e auferindo renda sobre o bem questão. III – Soma-se a isso, a completa falta de evidência acerca do requisito do perigo de dano, a ponto de ensejar a concessão de qualquer medida urgente, sobretudo porque a questão envolvendo a partilha de bens entre as partes já remonta pelo menos 4 (quatro) anos.”
(N.U 1016293-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, ARBITRAMENTO DE VALOR LOCATÍCIO E PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL E ARBITRAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE ALUGUEL –
RISCO IMEDIATO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem o risco de dano grave, impõe-se a manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.”
(N.U 1009473-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021